Tribunal: STF
Processo: HC 255833
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Edberto Rodrigo Afonso Smith Júnior em favor de Fernando Henrique Freitas Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 966.711/RN, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”. (eDOC 19)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006; 2º, caput e § 3º, da Lei 12.850/2013; e 1º, § 1º, I e II, e § 4º, da Lei 9.613/1998 (sete vezes) à pena de 46 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de cinco anos, sem que a apelação tenha sido julgada.



    Narra que os autos foram baixados para diligência de juntada de mídias, cujo tempo não se tem como estimar, o que tornaria a data do julgamento da apelação indefinida. (p. 4)



    Afirma também que o resultado mais provável do julgamento será a anulação da sentença e reabertura da instrução. (p. 5)



    Sustenta que nenhum dos crimes a que foi condenado o paciente teria sido cometido com violência ou grave ameaça, e que ele já cumpriu o necessário à progressão de regime para os crimes hediondos. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 250.384, impetrado contra a decisão que não concedeu a liminar no HC 966.711/RN, ao qual neguei seguimento monocraticamente.



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico do portal do TJ/RN que os autos da apelação estão conclusos para julgamento desde 14.4.2025.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso, o paciente foi condenado a uma pena total de 46 anos de reclusão, com a sentença condenatória proferida em 22/8/2023, pelos delitos de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, em concurso material. Assim, não se configura excesso de prazo para o julgamento da apelação criminal, considerando o período de 1 ano e 5 meses, desde a prolação da sentença, e considerando a complexidade do caso.



    Ademais, foi informado que o processo foi remetido ao primeiro grau em 18/11/2024, para intimar o Ministério Público a apresentar contrarrazões, retornando ao Tribunal de origem na data de 10/12/2024.



    Vale assinalar que, apesar de a legislação processual não fixar prazo para o julgamento de apelação criminal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a análise do excesso de prazo deve considerar a pena aplicada na sentença condenatória...”. (eDOC 19, p. 3)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    As características do caso - pluralidade de réus (10) e multiplicidade de atos criminosos (mais de 10) indicam grande complexidade, apta a justificar um trâmite mais moroso.



    Por outro lado, o impetrante não busca caracterizar a condução desidiosa do processo, baseando sua argumentação na quantidade de tempo do confinamento.



    O transcurso de mais de cinco anos não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena de 46 anos aplicada ao paciente.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente